Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, o qual confirmou sentença a quo que condenou o Distrito Federal ao pagamento das gratificações GAB no percentual de 20% e GMOV no percentual de 15%. Alega omissão do julgado no tocante a falta de observação dos documentos que demonstram que o Complexo Penitenciário da Papuda não está inserido em área rural.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre a responsabilidade e obrigação da parte Embargante, não havendo omissão quanto ao alegado: III. Na hipótese dos autos não se discute o pagamento da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidor que reside em outra unidade da Federal, mas sim, se a lotação da servidora está localizada em zona rural. IV. A parte recorrida exerce o cargo efetivo na UBS no 15, lotado no Complexo Prisional da Papuda, localizada na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF. V. Nos termos dos artigos 1o a 3o da Lei Distrital no 318/1992, a parte recorrida faz jus ao recebimento das gratificações GAB e GMOV nos percentuais de 20% (vinte por cento) e de 15% (quinze por cento), respectivamente, tendo em vista que a sua área de lotação seria considerada rural, conforme já se manifestou o colegiado da 3a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça: O Complexo Prisional da Papuda está localizado em área rural, conforme disposto no Ofício no 710/2015 NUGET/GAB/RAXIV, expedido por órgão da Secretaria de Estado de Gestão do Território, declarando que os Presídios CIR, CDP, PDF I e PDF II encontram-se localizados na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF. Precedente: (Acórdão n.1004161, 07302962220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal x José Ricardo Lapa da Fonseca).
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.